Tribunal: STF
Processo: RE 1447945
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR PORTADOR ASSINTOMÁTICO DO VÍRUS HIV. ÚNICO MOTIVO PARA REFORMA EX OFFICIO POR INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir se o militar, portador assintomático do vírus HIV, somente por esse motivo, pode ser reformado ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, antes da alteração legislativa promovida pela Lei 13.954/2019.



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.